Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701251-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ESTHER AZAMBUJA VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0702714-65.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, diante de reiteração de pedido pelo Ministério Público, determinou o cumprimento da decisão anterior que acolheu o pedido de abrigamento da agravada em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal afirma que não descumpriu a determinação judicial e que foi a parte agravada que se recusou a ir para a ILPI. Defendeu que não estariam presentes os requisitos para deferimento do pedido de abrigamento da agravada, porque ela não estaria em situação de risco e teria uma família que tem a obrigação de acolhê-la. Requereu a concessão de efeito suspensivo em face da decisão agravada e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que não seja obrigado a fazer a inclusão da agravante em Instituição de Longa Permanência para Idosos até julgamento do feito no juízo a quo. O Ministério Público se manifestou (i.d. 19043460). É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Pelo que consta dos autos principais, a autora já se encontra assistida e acolhida no Lar Maria de Madalena, pelo período provisório de 6 meses, sendo que aquela casa de assistência promoverá medidas para tentar reverter a situação, motivo pelo qual não se mostra prudente obrigar o Distrito Federal a transferi-la para outro lugar. Pode até o Distrito Federal, por meio de sentença de mérito, vir a ser obrigado a manter a autora naquele local, haja vista que a ação de conhecimento já está em sua fase final. Diante do que mencionei acima, entendo que os efeitos da decisão recorrida devem ser suspensos, haja vista a desnecessidade de seu cumprimento no momento. .Em face do exposto, defiro a antecipação requerida e suspendo os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada, por intermédio da Defensoria Pública, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020 11:11:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator